Tribunal: TJBA
Processo: 8041357-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041357-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILENE ALVES LIMA

Advogado(s)
:
NAILMA MENDONCA DOS SANTOS ELIAS

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

I – Caso em exame

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
Edilene Alves Lima em face do Banco Agiplan S/A
, irresignado com a decisão nos autos de origem nº
8085704-50.2
025.8.05.
0001
, que deferiu
parcialmente
a gratuidade da justiça.

II – Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa natural, com base na presunção legal de insuficiência financeira e nos documentos apresentados nos autos.

III – Razões de decidir
Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, e somente pode ser afastada diante de prova em contrário, o que não se verifica no caso concreto. Os documentos juntados apontam para a verossimilhança da alegação de insuficiência. Não há, nos autos, elementos que desconstituam tal presunção.

IV – Dispositivo e tese
Dá-se
provimento ao agravo de instrumento
para
deferir a gratuidade da justiça
ao agravante.

Tese
: A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural presume-se verdadeira e somente pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário (CPC, art. 99, § 3º).

Legislação citada
:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV;

Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º, 3º e 4º;

Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada).

Jurisprudência citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 05/04/2022.

TJSP, AI nº 2184567-12.2023.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, 17ª Câmara de Direito Privado, julgado em 15/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.